Tribunal: TJDFT
Processo: 0734147-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA SALARIAL RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de ver declarada a nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário do valor R$ 29.804,53, referente a débito apurado em virtude do recebimento indevido de verba salarial.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), ocupa o cargo de Técnica em Enfermagem e trabalha em regime de 20 (vinte) horas semanais e que, no final de junho/2022, verificou no espelho de seu contracheque que receberia o dobro de seu vencimento sem qualquer explicação ou motivação. Tendo entrado em contato com sua chefia, foi informada de que sua carga horária havia sido ampliada de 20h para 40h. No entanto, em razão da ausência de interesse na ampliação de sua jornada, solicitou, via SEI, a correção do erro em junho/2022. Não obstante, a Administração permaneceu inerte e efetuou o pagamento em dobro até janeiro/2023. E, em maio/2023, recebeu notificação do Núcleo de Gestão de Pessoas referente à necessidade de promover a devolução do valor recebido a maior no montante de R$ 29.804,53. Sustentou que sempre esteve de boa-fé e que o erro foi exclusivo da Administração Pública.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever da servidora de promover reparação ao estado.

5. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que sempre esteve de boa-fé na medida em que, antes de receber o pagamento equivocado, agiu de forma a evitá-lo. Assim, o recebimento de valores superiores aos efetivamente devidos decorreu de erro exclusivo da Administração.

6. No caso, a Administração Pública informou à recorrente que promoveu o pagamento indevido da quantia de R$ 29.804,53, referente à ampliação indevida de sua carga horária, nos meses de julho a dezembro/2022 e janeiro de 2023. E que, em decorrência, caberia à servidora promover a reposição ao erário.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

8. Conforme se observa do contexto fático probatório, a despeito de não existirem provas nos autos de que a servidora tenha concorrido para o recebimento de verba salarial reputada indevida, já que não tinha ingerência sobre o seu contracheque e não era a responsável por implementar o seu pagamento, a remuneração em valor superior ao devido era facilmente constatável. Conforme bem consignado pelo juízo sentenciante, era possível à servidora saber que o valor de sua contraprestação salarial estava equivocado, bastando uma simples análise de seu contracheque para verificar a disparidade dos vencimentos percebidos em relação à sua jornada laboral.

9. A retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público decorre da efetiva prestação de serviços pelo servidor público, não havendo, no caso em que a jornada laboral é de vinte horas semanais, a legítima expectativa e boa-fé na percepção de remuneração de jornada de trabalho correspondente o regime de quarenta horas semanais. Na verdade, a servidora dispunha de condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores indevidos, evidenciando-se a sua má-fé.

10. É firme o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que os valores recebidos em razão de fraude/má-fé do administrado devem ser devolvidos. Nesse sentido: Acórdão 1756369, 07351432320228070016, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1733071, 07629849020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1660617, 07438008520218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

11. Ausente a boa-fé objetiva da servidora, a sentença não merece reparo.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.
13. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.